Tribunal: CARF
Processo: 10980.941333/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.941333/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.082 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
MECANOTECNICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação da declaração após ciência do Despacho
Decisório, para alteração do direito creditório, pois a modificação do pedido
original configura inovação processual vedada, de natureza retratável,
exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de nova declaração para
compensação de débito remanescente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.941333/2009-02
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941333/2009-02

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(“DRJ/SPO”):
Trata-se de PER/DCOMP no 27566.92947.150908.1.3.03-2357 cuja compensação foi
homologada parcialmente, conforme despacho decisório de 10/12/2009 proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba. O despacho decisório foi exarado
nos seguintes termos:

No documento complementar ao despacho decisório (“Análise das Parcelas de
Crédito”), encontram-se informações adicionais:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941333/2009-02

Cientificada do Despacho Decisório em 22/12/2009, apresentou manifestação de
inconformidade em 20/01/2010, com as seguintes alegações:
Após a análise, deste órgão fiscal, quanto as informações prestadas no PER/DCOMP
n° 27566.92947.150908.1.3.03-2357, relativo ao Crédito de Saldo Negativo de CSLL
do Exercício de 2008 - 01/01/2007 a 31/12/2007, constatou-se divergência com as
declaradas em DIPJ.
O valor correto do Saldo Negativo de CSLL é R$ 42.483,50 conforme DIPJ e a soma
das parcelas do crédito para a composição totalizam R$ 144.277,42 conforme DIPJ,
portanto o preenchimento das informações relativas ao crédito no PER/DCOMP
estão inexatas e abaixo os esclarecimentos para a regularização.
A contribuinte esclarece que o PER/DCOMP relativo a esse Despacho Decisório foi
declarado como inicial (primeiro), sendo que o mesmo é o de número 12 (décimo
segundo) na seqüência dos PER/DCOMP transmitidos relativo ao Crédito de Saldo
Negativo de CSLL.
O PER/DCOMP inicial original que deve ser considerado é o de n°
07444.01325.290108.1.3.04-8525,
após
retificado
pelo
de
n°
41677.65771.310308.1.7.04-9008 e que, por equívoco, ao preencher o "Tipo de
Crédito", a contribuinte informou como "Pagamento Indevido ou a Maior", sendo que
o correto é "Saldo Negativo de CSLL" do Exercício de 2008 do Período de
01/07/2007 a 31/12/2007, A contribuinte tentou retificar o PER/DCOMP que deve ser
considerado o inicial, porém o programa gerador impossibilita a retificação quanto
ao Tipo de Crédito, de Pagamento Indevido ou a Maior para Saldo Negativo de
CSLL.
Diante dessa impossibilidade, a contribuinte está apresentando em anexo, planilhas
demonstrativas para regularização quanto ao crédito, ou seja, seu valor, pagamentos,
estimativas compensadas, retenção na fonte e solicita que Vossa Senhoria proceda a
retificação do PER/DCOMP n° 07444.01325.290108.1.3.04-8595 após retificada
pela de n° 41677.65771.310308.1.7.04-9008.
DE: Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior
PARA: Crédito de Saldo Negativo CSLL Exercício de 2008 (Ano-Calendário.2007)
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941333/2009-02

VALOR: 42.483,50
VALOR NA TRANSMISSÃO: 42.483,50
SELIC: 1,00%
Diante dessa retificação, a contribuinte solicita a retificação para regularização dos
demais PER/DCOMP da seqüência descritas abaixo, também demonstradas em
planilhas em anexo utilizando a tx selic das respectivas planilhas, para crédito de
Saldo Negativo CSLL do Exercício 2008 e vinculá-los ao PER/DCOMP inicial n°
07444.01325.290108.1.3.04-8595, inclusive os PER/DCOMP relativos a esse
despacho decisório:
07444.01325.290108.1.3.04-8595 Primeiro (INICIAL)
41677.65771.310308.1.7.04-9008 (Retificadora)
06657.08667.290108.1.3.04-0765 Segundo
02411.88907.270508.1.7.04-2162 (Retificadora)
26228.99518.300408.1.3.04-4465 Terceiro
38548.25632.110608.1.7.04-7997 (Retificadora)
13651.58566.300608.1.3.04-9467 Quarto
03949.09619.120808.1.3.04-0005 Quinto
18289.48872.150808.1.3.04-9552 Sexto
02190.65543.250808.1.3.04-0648 Sétimo
16216.13530.280808.1.3.04-7380 Oitavo
35988.17710.070409.1.3.04-2033 (Retificadora)
13412.71169.100908.1.3.04-8079 Nono
31289.92245.150908.1.3.04-0411 Décimo
28888.90138.150908.1.3.04-8122 Décimo Primeiro
27566.92947.150908.1.3.03-2357 Décimo Segundo
01215.17714.300908.1.3.03-8158 Décimo Terceiro
33082.89919.091008.1.3.03-7721 Décimo Quarto
36163.06677.101008.1.3.03-7001 Décimo Quinto
21325.00020.151008.1.3.03-4581 Décimo Sexto
38038.14381.311008.1.3.03-4184 Décimo Sétimo
10283.23985.101108.1.3.03-3584 Décimo Oitavo (FINAL)
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941333/2009-02

07800.44639.070409.1.7.03-3968 (Retificadora)
Em sessão de 02/05/2018, a DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte com base na alegação de que a retificação da PER/DCOMP
pretendida pelo contribuinte, após proferido despacho decisório, somente seria possível na
hipótese de eventual inexatidão material quanto ao seu preenchimento, o que não seria o caso.
Em suas palavras (fls. 46 do e-processo), programa gerador não possibilita de
fato a retificação de Per/Dcomp para alteração do número da PER/DCOMP inicial, como
pretende a interessada. E mais:
O erro no preenchimento da informação da Per/Dcomp inicial não se trata de mera
inexatidão material que poderia ser corrigida em análise nessa etapa recursal. Ao
informar o número da PER/DCOMP inicial, os sistemas da Receita Federal do Brasil
agrupam aquelas PER/DCOMPs relacionadas, de forma a possibilitar a análise conjunta
de todas as informações disponíveis, verificando, assim a higidez global do direito
creditório pleiteado.
No presente caso, ao informar como PER/DCOMP inicial a declaração objeto do
presente Despacho Decisório e também ao informar as demais PER/DCOMPs como
sendo créditos de "Pagamento Indevido ou a Maior", a seguinte situação se sucedeu
com cada uma dessas PER/DCOMPs:
07444.01325.290108.1.3.04-8595 Retificada
41677.65771.310308.1.7.04-9008 Em discussão administrativa
06657.08667.290108.1.3.04-0765 Retificada
02411.88907.270508.1.7.04-2162 Em discussão administrativa
26228.99518.300408.1.3.04-4465 Retificada
38548.25632.110608.1.7.04-7997 Em discussão administrativa
13651.58566.300608.1.3.04-9467 Homologada totalmente
03949.09619.120808.1.3.04-0005 Homologada totalmente
18289.48872.150808.1.3.04-9552 Homologada totalmente
02190.65543.250808.1.3.04-0648 Em discussão administrativa
16216.13530.280808.1.3.04-7380 Retificada
35988.17710.070409.1.3.04-2033 Homologada totalmente
13412.71169.100908.1.3.04-8079 Homologada totalmente
31289.92245.150908.1.3.04-0411 Homologada totalmente
28888.90138.150908.1.3.04-8122 Homologada totalmente
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941333/2009-02

27566.92947.150908.1.3.03-2357 Em discussão administrativa
01215.17714.300908.1.3.03-8158 Em discussão administrativa
33082.89919.091008.1.3.03-7721 Em discussão administrativa
36163.06677.101008.1.3.03-7001 Em discussão administrativa
21325.00020.151008.1.3.03-4581 Em discussão administrativa
38038.14381.311008.1.3.03-4184 Em discussão administrativa
10283.23985.101108.1.3.03-3584 Em discussão administrativa
07800.44639.070409.1.7.03-3968 Retificadora
E conclui a instância a quo (fls. 47 do e-processo) que a alteração pretendida
pela interessada acarretaria a reanálise de todas as PER/DCOMPs listadas acima, pois o
direito creditório é o mesmo. Mas não é possível nova análise do direito creditório, vez que há
PER/DCOMPs já homologadas.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera os seus
argumentos de defesa e prega pela aplicação da verdade material, a qual supostamente
justificaria a retificação pretendida no caso. Afirma ainda que as planilhas e demonstrativos
anexados aos autos (fls. 21/26 do e-processo) desde a sua impugnação demonstram fielmente o
saldo negativo do ano de 2007 e a sua respectiva utilização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
25/09/2019 (fls. 50 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
22/10/2019 (fls. 53 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972. Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e,
por isso, deve ser analisada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941333/2009-02

Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, a grande questão discutida nos autos
envolve um suposto equívoco cometido pelo contribuinte no preenchimento da PER/DCOMP no
27566.92947.150908.1.3.03-2357, cujo crédito tributário teria origem no saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2007 (fls. 7 do e-processo):

Ainda segundo informações da PER/DCOMP o referido saldo negativo seria
composto pelo pagamento da estimativa de CSLL do mês 06/2007 no valor de R$ 24.536,88,
como se vê abaixo:

Por meio do despacho decisório no 854496602 a Unidade de Origem chegou a
confirmar o crédito tributário pretendido pelo contribuinte, mas deixou de homologar a
compensação declarada, tendo em vista que o débito de CSLL para o período seria de R$
101.793,92, sendo, portanto, superior ao montante do saldo negativo informado, de modo a
inexistir saldo disponível para utilização:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941333/2009-02

Perceba-se que há uma divergência entre o valor do saldo negativo do período
informado em DIPJ e o informado na presente PER/DCOMP, bem como há uma divergência
quanto às parcelas de composição deste mesmo saldo na DIPJ e na PER/DCOMP.
Enquanto que na DIPJ o contribuinte teria informado um saldo negativo para o
período no montante R$ 42.483,50, na presente PER/DCOMP somente teria sido informado o
valor de R$ 11.628,61. Já para as parcelas utilizadas na composição desse saldo, consta da DIPJ
um valor de estimativa de R$ 144.277,42 ao passo que na presente PER/DCOMP somente teria
sido informado o valor de R$ 11.628,61.
Não consta dos autos se o contribuinte teria sido intimado a retificar eventual
informação equivocada ou explicar o motivo para tais divergências, sendo certo apenas que o
crédito não se encontraria disponível em função disso. Tanto em sede de impugnação, como em
recurso voluntário, o contribuinte explicou então que na verdade teria transmitido uma
PER/DCOMP inicial, mas que por equívoco ao invés de informar o montante total do crédito
nela para em seguida ir transmitindo outras compensações, com base neste mesmo crédito, saiu
transmitindo várias PER/DCOMP’s como se originais o fossem, apenas abatendo o montante de
crédito que ia sendo utilizado.
Por esse aspecto, como muito bem pontuado pelo acórdão recorrido, não se trata o
equívoco do contribuinte de uma mera inexatidão material, pois ao informar o número da
PER/DCOMP inicial, os sistemas da Receita Federal do Brasil agrupam aquelas PER/DCOMPs
relacionadas, o que acaba por impossibilitar a simples retificação da presente declaração ora em
análise sem que isso signifique um impacto em uma série de outras declarações as quais não são
objeto dos presentes autos. Veja-se o que afirmou a DRJ/SPO (fls. 37 do e-processo):
No presente caso, ao informar como PER/DCOMP inicial a declaração objeto do
presente Despacho Decisório e também ao informar as demais PER/DCOMPs como
sendo créditos de "Pagamento Indevido ou a Maior", a seguinte situação se sucedeu
com cada uma dessas PER/DCOMPs:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941333/2009-02

07444.01325.290108.1.3.04-8595 Retificada
41677.65771.310308.1.7.04-9008 Em discussão administrativa
06657.08667.290108.1.3.04-0765 Retificada
02411.88907.270508.1.7.04-2162 Em discussão administrativa
26228.99518.300408.1.3.04-4465 Retificada
38548.25632.110608.1.7.04-7997 Em discussão administrativa
13651.58566.300608.1.3.04-9467 Homologada totalmente
03949.09619.120808.1.3.04-0005 Homologada totalmente
18289.48872.150808.1.3.04-9552 Homologada totalmente
02190.65543.250808.1.3.04-0648 Em discussão administrativa
16216.13530.280808.1.3.04-7380 Retificada
35988.17710.070409.1.3.04-2033 Homologada totalmente
13412.71169.100908.1.3.04-8079 Homologada totalmente
31289.92245.150908.1.3.04-0411 Homologada totalmente
28888.90138.150908.1.3.04-8122 Homologada totalmente
27566.92947.150908.1.3.03-2357 Em discussão administrativa
01215.17714.300908.1.3.03-8158 Em discussão administrativa
33082.89919.091008.1.3.03-7721 Em discussão administrativa
36163.06677.101008.1.3.03-7001 Em discussão administrativa
21325.00020.151008.1.3.03-4581 Em discussão administrativa
38038.14381.311008.1.3.03-4184 Em discussão administrativa
10283.23985.101108.1.3.03-3584 Em discussão administrativa
07800.44639.070409.1.7.03-3968 Retificadora
Observa-se assim que a alteração pretendida pela interessada acarretaria a reanálise de
todas as PER/DCOMPs listadas acima, pois o direito creditório é o mesmo. Mas não é
possível nova análise do direito creditório, vez que há PER/DCOMPs já homologadas.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941333/2009-02

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital